Tribunal: TJBA
Processo: 0000041-45.2016.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000041-45.2016.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: AMAILZA SOUZA DE MACEDO

Advogado(s)
:
ARLINDO VIEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA INDEVIDA EM DECORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABALO. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, decorrente de cobrança vinculada a contrato de cartão de crédito.

2. A sentença recorrida reconheceu a falha na prestação do serviço e determinou a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a notificação enviada com erro material em relação ao valor enseja, por si só, a reparação por dano moral, mesmo quando não demonstrado abalo a atributos da personalidade.

III. Razões de decidir

4. Restou comprovada a existência de contrato firmado entre as partes e débito legítimo no valor de R$ 178,16 (cento e setenta e oito reais e dezesseis reais) ainda que a notificação inicial contivesse erro material apenas quanto ao montante.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a mera cobrança indevida, desacompanhada de outros elementos, não gera dano moral
in re ipsa
.

6. Não houve prova de que a conduta do Banco tenha causado abalo à honra ou à imagem da Apelada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação por danos morais e julgar improcedente o pedido inicial. Inversão do ônus sucumbencial, com condenação da Apelada ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: “1. A cobrança indevida de valores, desacompanhada de negativação ou abalo comprovado à honra e imagem, não configura dano moral indenizável. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor não afasta a necessidade de demonstração do dano efetivo e do nexo causal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.110.525/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 29.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.628.556/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1007675/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 27.04.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0000041-45.2016.8.05.0016 originários da Vara Cível da Comarca de Baianópolis/BA, tendo como
Apelante BANCO ITAÚ S.A e como Apelada AMAILZA SOUZA DE MACEDO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA